Tribunal: TJES
Processo: 5014963-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014963-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULYA LEITE DE ASSIS PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR – PPD. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO DETRAN/MG (ART. 233 DO CTB). RECLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DE GRAVE PARA MÉDIA PELA LEI Nº 14.071/2020. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA NORMA ADMINISTRATIVA MAIS FAVORÁVEL. PROCESSO DE SUSPENSÃO DA PPD AINDA NÃO ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA PERMISSÃO POR ÚNICA INFRAÇÃO MÉDIA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA (EXTRA PETITA E DECISÃO SURPRESA). REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença que anulou ato administrativo de cassação da Permissão para Dirigir da parte autora, reconhecendo a retroatividade benéfica da Lei nº 14.071/2020.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a possibilidade de aplicação retroativa da norma mais benéfica ao condutor, que reclassificou a infração prevista no art. 233 do CTB de grave para média, considerando que o processo administrativo não havia sido definitivamente encerrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A retroatividade benéfica é aplicável no âmbito do direito administrativo sancionador, inclusive em matéria de trânsito, em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade.
04. A única infração média não autoriza o cancelamento da PPD, nos termos do art. 148, §3º, do CTB.
05. As preliminares de intempestividade, extra petita e decisão surpresa não prosperam, pois o recurso foi tempestivo, a sentença observou os limites do pedido e não houve inovação processual.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento
:
"1. Aplica-se retroativamente a lei administrativa mais benéfica ao condutor em processo de trânsito ainda não definitivamente encerrado.
2. A cassação da Permissão para Dirigir não pode ocorrer diante da prática de única infração de natureza média."

Dispositivos relevantes citados
: art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/1995; art. 148, §3º, e art. 233 do CTB; Lei nº 14.071/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5014963-17.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): JULYA LEITE DE ASSIS PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR – PPD. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO DETRAN/MG (ART. 233 DO CTB). RECLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DE GRAVE PARA MÉDIA PELA LEI Nº 14.071/2020. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA NORMA ADMINISTRATIVA MAIS FAVORÁVEL. PROCESSO DE SUSPENSÃO DA PPD AINDA NÃO ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA PERMISSÃO POR ÚNICA INFRAÇÃO MÉDIA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA (EXTRA PETITA E DECISÃO SURPRESA). REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença que anulou ato administrativo de cassação da Permissão para Dirigir da parte autora, reconhecendo a retroatividade benéfica da Lei nº 14.071/2020.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a possibilidade de aplicação retroativa da norma mais benéfica ao condutor, que reclassificou a infração prevista no art. 233 do CTB de grave para média, considerando que o processo administrativo não havia sido definitivamente encerrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A retroatividade benéfica é aplicável no âmbito do direito administrativo sancionador, inclusive em matéria de trânsito, em conformidade com os princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade.
04. A única infração média não autoriza o cancelamento da PPD, nos termos do art. 148, §3º, do CTB.
05. As preliminares de intempestividade, extra petita e decisão surpresa não prosperam, pois o recurso foi tempestivo, a sentença observou os limites do pedido e não houve inovação processual.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/1995).

Tese de julgamento
:
"1. Aplica-se retroativamente a lei administrativa mais benéfica ao condutor em processo de trânsito ainda não definitivamente encerrado.
2. A cassação da Permissão para Dirigir não pode ocorrer diante da prática de única infração de natureza média."

Dispositivos relevantes citados
: art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/1995; art. 148, §3º, e art. 233 do CTB; Lei nº 14.071/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JULYA LEITE DE ASSIS PEREIRA
.

A autora, ora recorrida, ajuizou demanda em face do DETRAN/ES e do DETRAN/MG, visando à
anulação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº 0002449618, lavrado pelo DETRAN/MG, bem como ao cancelamento do processo de suspensão de sua Permissão para Dirigir (PPD) instaurado pelo DETRAN/ES (Id 14334193).

Alegou ter vendido o veículo em 04/07/2019, sendo o referido AIT lavrado apenas em 21/08/2019, ou seja, 47 dias após a alienação. Sustentou, ainda, não ter recebido as notificações de autuação e penalidade, o que teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Defendeu que a infração prevista no art. 233 do CTB, por ser de natureza meramente administrativa, não poderia servir de óbice à obtenção da CNH definitiva, por não se relacionar com a segurança do trânsito.

A sentença (Id 14334214) reconheceu, de ofício, a incompetência territorial quanto ao DETRAN/MG e acolheu, parcialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES em relação ao pedido de nulidade do AIT. No mérito, julgou procedente a pretensão da autora, determinando que o DETRAN/ES desconsiderasse a pontuação do referido AIT para fins do processo administrativo nº
2023-R7MNX, devendo, por consequência, cancelar o procedimento e retirar eventual restrição na CNH da recorrida.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (Id 14334215), arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e por violação ao contraditório. No mérito, defendeu a inaplicabilidade da retroatividade da Lei nº 14.071/2020, sob alegação de que a penalidade constituiria ato jurídico perfeito e que o CTB não distingue a natureza das infrações para fins de penalidade.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14334216), suscitando a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

I) Da Preliminar de intempestividade

A recorrida sustenta que o recurso seria intempestivo, pois o prazo teria expirado em 24/04/2025, sendo o recurso interposto em 25/04/2025.

Nos termos do art. 42,
caput,
da Lei nº 9.099/1995, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sob pena de não ser admitido.

No caso, verifico que o recorrente foi intimado em 08/04/2025, e, considerando os feriados dos dias 17, 18 e 21 de abril (conforme calendário oficial do TJES), o prazo recursal findou-se em 25/04/2025.

Como o recurso foi interposto nesta data,
rejeito a preliminar de intempestividade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, que recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

II) Das preliminares de nulidade da sentença

O DETRAN/ES alega nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e violação ao contraditório, sob o argumento de que o juízo utilizou fundamentos (retroatividade da Lei nº 14.071/2020 e natureza meramente administrativa da infração) não suscitados pela parte autora. Aduz, ainda, que tais fundamentos extrapolaram os limites objetivos da demanda e configuraram uma "decisão surpresa", impedindo o exercício regular da ampla defesa.

Sem razão o recorrente.

O magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes, mas sim aos fatos narrados, aplicando o direito que entender cabível
(
iura novit curia
). O vício de julgamento extra petita ocorre apenas quando o juiz concede tutela diversa da requerida ou além daquilo que foi pedido, o que não ocorreu no caso.

Da leitura da inicial, constato que a autora sustentou expressamente a natureza administrativa da infração prevista no art. 233 do CTB, bem como a desproporcionalidade de sua utilização para impedir a obtenção da CNH definitiva.

Assim, os fundamentos adotados pelo juízo de origem guardam conexão direta com os argumentos da parte autora, constituindo apenas desdobramentos lógicos da tese inicial.

Portanto,
afasto as preliminares de nulidade.

III) Do mérito recursal

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020, que reclassificou a infração do art. 233 do CTB de grave para média, em processos que apuram infrações cometidas antes de sua vigência.

N
o caso, a infração de "deixar de efetuar registro de veículo em 30 dias" (art. 233 do CTB) foi cometida em 21/08/2019, quando ainda era classificada como grave. Contudo, a Lei nº 14.071/2020, em vigor desde 12/04/2021, alterou sua natureza para média. O processo administrativo de cancelamento da PPD da autora (nº 2023-R7MNX) somente foi instaurado em fevereiro de 2023, ou seja, após a entrada em vigor da nova legislação.

A jurisprudência do TJES vem reconhecendo a retroatividade da lei mais benéfica nos processos administrativos de trânsito ainda não encerrados, em consonância com os princípios do direito sancionatório (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00087144320218080024, Relator.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2022, COLEGIADO RECURSAL - 10º GAB - 3ª TURMA; TJ-ES - RI: 00150223220208080024, Relator.: GISELLE ONIGKEIT, Data de Julgamento: 25/10/2022, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 3ª TURMA).

Nos termos do art. 148, § 3º, do CTB, a CNH definitiva somente é obstada se o permissionário cometer infração grave ou gravíssima, ou for reincidente em infrações médias.

Assim, com a reclassificação do art. 233 do CTB para infração média, uma única ocorrência não é suficiente para impedir a concessão da CNH definitiva.

Inexistindo prova de reincidência em infrações médias, o cancelamento da PPD mostra-se indevido.

Diante disso, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, acompanho a superação das questões preliminares.

Contudo, apesar de corretamente ter sido feita a análise quanto a possibilidade de retroação da lei de trânsito mais benéfica ao infrator,
eis que a mesma é permitida apenas quando não encerrado o processo administrativo sancionatório, conforme precedentes do TJ-ES, verifico que a autora apenas ajuizara a demanda quando este já se encontrava encerrado, conforme verifico do
s
documento
s
ao
s
ID
s
14334200
e
14334201,
referentes ao resultado do recurso e aplicação da penalidade.

Dessa forma, em já restando consolidada administrativamente a penalidade, não há mais como modificá-la em razão da lei mais benéfica, impondo-se a improcedência da demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.